Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios diz respeito à ausência de apreciação de matéria suscitada pelas partes e não analisada pelo julgador, a contradição deve ser interna, ou seja, entre as proposições do acórdão, ou entre estas e o dispositivo e, por fim, a obscuridade diz respeito à falta de clareza, a inteligibilidade da decisão ou de parte dela.
3. A discordância em relação à interpretação conferida aos elementos de prova trazidos pelo recorrente não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover o reexame da matéria, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.